Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITE SUBJETIVO. FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-124. Divulgado em 25-06-2015 e publicado em 26-06-2015)
2. A legitimidade extraordinária fixada em repercussão geral trata da desnecessidade de autorização dos substituídos para o ajuizamento da ação coletiva, mas não afasta a limitação de que apenas os substituídos filiados possam promover a execução individual do julgado coletivo.
3. No caso dos autos, verifica-se que a sentença proferida em ação pelo rito ordinário limita a procedência do pedido apenas substituídos pelo sindicato, ou seja, aqueles que são filiados à entidade, devendo ser obedecidos os limites subjetivos estabelecidos na sentença coletiva.
4. A ausência de filiação do exequente ao sindicato, fato inclusive confirmado por ele, atrai a sua ilegitimidade para a execução individual, porquanto não demonstrado o preenchimento do limite subjetivo estabelecido pela sentença coletiva exequenda.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.